Tribunal: TJMT
Processo: 1036096-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036096-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO GUEDES DE ANDRADE - CPF: 903.337.721-72 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE COBRANÇA DE DESPESAS EXTRAS JUDICIAIS VÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA NO SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de valores pagos, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há oito questões em discussão, que consistem em:

(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
iii
) saber se são válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (
iv
) saber se é legítima a capitalização mensal de juros; (v) saber se é válida a adoção da Tabela
Price
; (vi) saber se houve cobrança de comissão de permanência; (
vii
) saber se é válida a cláusula de cobrança de despesas extrajudiciais; (
viii
) saber se houve configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

4. Indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a lide se encontra suficientemente instruída.

5. Validade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato, desde que pactuadas e efetivamente prestadas.

6. Admissibilidade da capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada.

7. Validade da Tabela
Price
, ausente demonstração de desequilíbrio contratual.

8. Inexistência de cláusula ou de cobrança de comissão de permanência.

9. Validade da cláusula que transfere ao devedor as despesas de cobrança extrajudicial, quando expressamente pactuada.

10. Configuração de venda casada na imposição de seguro prestamista vinculado a seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha. Devida restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista, com restituição simples do valor pago
.

"1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos da sentença. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa se a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental. 3. São válidas as tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato, desde que pactuadas e efetivamente prestadas. 4. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente contratada. 5. A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização é legítima. 6. A inexistência de cláusula e de cobrança de comissão de permanência afasta sua análise. 7. É válida a cláusula de responsabilidade do devedor pelas despesas de cobrança extrajudicial, quando contratada. 8. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor, impondo a restituição simples."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; CPC/2015, art. 370,
p.u
.; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.08.2012 (Tema 246); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.02.2012 (Tema 958); STJ,
AgInt
no REsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, AC 1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leandro Guedes de Andrade contra a sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato c/c restituição de quantia paga ajuizada em face do Banco C6 S.A., perante o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que as cláusulas contratuais estão em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida na impugnação à contestação (id. 278344898 – pág. 19).

No mérito, reitera a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, impugna a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, a imposição de contratação de seguro prestamista, a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança extrajudiciais e judiciais, a aplicação de comissão de permanência e requer o afastamento da mora e a condenação do banco à repetição dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, defendendo o não conhecimento da apelação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 278345865).

No id. 284998863 a apelante junta o comprovante do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora
parte
dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da
dialeticidade
.

2
.
Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que, na impugnação à contestação, requereu a produção de prova pericial contábil para apurar suposta abusividade dos encargos contratados.

Contudo, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria era unicamente de direito e que a prova técnica requerida era desnecessária. Ainda que o pedido não tenha sido expressamente indeferido, restou implicitamente rejeitado.

As alegações do apelante, todavia, são genéricas e não demonstram a imprescindibilidade da prova pericial, sendo suficiente, no caso, a análise da documentação contratual já acostada aos autos.

Além disso, a teor do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, indeferir, mediante decisão fundamentada, a realização de diligências que se revelem impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, especialmente quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção.

O juízo de primeiro grau, exercendo de forma legítima e discricionária seu poder instrutório, entendeu que a lide se encontrava suficientemente instruída com a documentação apresentada, reputada idônea para o deslinde da controvérsia, e, por isso, proferiu sentença de mérito com base em substrato probatório adequado.

Ressalte-se que a controvérsia posta nos autos diz respeito à validade e legalidade de cláusulas contratuais bancárias, matéria que se insere no campo eminentemente jurídico e prescinde da produção de prova técnica contábil, como a requerida.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido de forma reiterada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370). Ademais, a parte não especificou o que pretendia demonstrar com a prova requerida. (N.U 0003913-25.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULAS RURAIS. REAJUSTE MONETÁRIO. REVOGAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial mostrou-se acertado, uma vez que a análise das cláusulas impugnadas prescinde de exame técnico, bastando a leitura das Cédulas e de seus respectivos termos. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade da perícia para o esclarecimento das alegações apresentadas.
[...](
N.U 0001284-13.2000.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Estando a controvérsia suficientemente instruída com a documentação constante dos autos, e tendo o juízo de origem exercido de forma legítima e fundamentada seu poder instrutório ao julgar antecipadamente a lide, não se configura cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3
. Mérito

Superadas
as preliminares
, passo a análise do mérito.

3
.1Da tarifa de cadastro

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início da relação contratual, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com outras de mesma natureza.

Na hipótese, a cobrança foi expressamente pactuada, tendo por finalidade remunerar os serviços de análise de crédito e coleta de dados cadastrais do consumidor, essenciais à avaliação do risco da operação financeira(id. 278344857):

Com relação à validade da cobrança da tarifa de cadastro, colhe-se recente precedente desta Câmara, no qual se reconheceu a legitimidade de sua exigência, quando cobrado no ato da contratação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

3.2 .
Da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$ 316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, que indicam de forma expressa a inclusão da restrição de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, em favor do Banco C6 S.A., relativa ao veículo objeto do financiamento. (id. 278344857 e id. 278344885):

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A tarifa de avaliação do bem está expressamente prevista no contrato, e sua efetiva prestação foi comprovada pelo documento de Id 278344882, que atesta a realização da vistoria do veículo. Além disso, o valor cobrado, de R$ 550,00, mostra-se proporcional ao montante financiado (Id 278344857), não havendo indícios de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

Diante desse contexto, não há que se falar em abusividade na cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, uma vez que ambas encontram respaldo em cláusulas contratuais expressas, foram efetivamente prestadas, no caso da avaliação, comprovada mediante laudo de vistoria anexado aos autos, e os valores cobrados não se revelam excessivos ou desproporcionais em relação às condições pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios do equilíbrio contratual ou da boa-fé objetiva.

3.3 .
Capitalização de juros

O apelante alega a invalidade da cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros, sustentando a existência de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No entanto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (REsp 973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja expressamente pactuada entre as partes.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, bem como a taxa de 2,23% ao mês, observando integralmente os critérios de transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prática de anatocismo.

3.4 Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida, conforme expressamente indicado na Cédula de Crédito Bancário. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo na hipótese de demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente esta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

3
.
5
Da comissão de permanência

O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, afirmando que estaria sendo cobrada como se fosse juros remuneratórios cumulados com juros moratórios e multa contratual.

Contudo, a análise do contrato revela que, em caso de inadimplemento, estão previstas apenas as cláusulas de juros remuneratórios, mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sem qualquer menção à cobrança de comissão de permanência ou à sua cumulação com outros encargos.

Além disso, os demonstrativos apresentados pela instituição financeira não evidenciam a incidência desse encargo. Ausente cláusula contratual específica e inexistindo prova de sua efetiva cobrança, não se sustenta a alegação recursal.

Desse modo, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

3.
6

Da
clausula de cobrança de despesas

Quanto à cláusula que prevê a responsabilidade do devedor pelo pagamento de despesas de cobrança e honorários extrajudiciais, verifica-se que tal disposição foi expressamente pactuada entre as partes, não se revelando abusiva. Tal previsão foi devidamente pactuada como se infere da cláusula a seguir reproduzida:

Ademais, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que estabelece a responsabilidade
do devedor inadimplente pelo
pagamento das despesas de cobrança extrajudicial e honorários advocatícios
, desde que pactuada de forma clara, não havendo qualquer abuso ou duplicidade com a verba de sucumbência. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/05/2022,
DJe
19/05/2022).

Portanto, não se verifica a alegada abusividade da cláusula, devendo ser mantida a validade de suas disposições.

3.7. Do seguro prestamista

No que tange à contratação do seguro prestamista, observa-se que, embora exista termo apartado assinado eletronicamente pelo consumidor, o contrato de financiamento não apresenta cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa. Tampouco há evidências de que o apelante tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A., indicada pela própria administradora, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa por parte do consumidor. Ademais, o valor correspondente ao seguro (R$ 1.545,80) foi financiado juntamente com o contrato principal, sem indicação destacada na proposta de financiamento, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal prática caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, como reconhecido pela jurisprudência desta Câmara:

A jurisprudência
deste Câmara
tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º;
CDC, art.
39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ,
REsp
nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei
)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do
consumidor.

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista.

Quanto à forma da restituição, ausente prova de má-fé por parte da instituição apelada, esta deverá ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente desembolsado (R$ 1.545,80), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Face ao exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e
dou parcial provimento
à apelação, para declarar a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista, reconhecendo sua natureza de venda casada, com a consequente restituição simples do valor pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 60% para o apelante e 40% para o apelado, observada a suspensão da exigibilidade, caso vigente a gratuidade de justiça.

Não há que falar em honorários recursais a favor do apelado, uma vez que condicionados ao não provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025